Tribunal: TJDFT
Processo: 0732409-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O título executivo extrajudicial – contrato de prestação de serviços advocatícios – juntado aos autos representa obrigação certa, líquida e exigível e, por isso, pode embasar o ajuizamento de ação executiva, nos termos do art. 786 do CPC e do art. 24 da Lei n. 8.906/1994. Logo, é possível a cobrança da taxa de manutenção do processo estabelecida em contrato celebrado entre as partes, sobretudo quando a obrigação de trato sucessivo possui valor líquido, data certa de vencimento e clareza quanto ao seu objeto e aos sujeitos da relação.
2. Assim, não há necessidade de emenda da petição inicial para converter a ação de execução para a ação monitória, já que se encontram presentes os requisitos essenciais da execução dispostos no art. 783 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.